Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA, em face da r. sentença exarada sob o ID 71550980, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu os embargos à execução sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas iniciais. A empresa apelante deixou de recolher o preparo recursal, sendo a concessão da gratuidade de justiça o principal ponto controvertido na presente apelação. Por meio do despacho de ID 72129626, esta Relatoria determinou a intimação da apelante para que juntasse aos autos documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência financeira, tais como: Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-calendário de 2024, balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários e demais elementos contábeis pertinentes. Em resposta, através do petitório de ID 72344865, a apelante manifestou interesse na autocomposição do litígio, reiterou as alegações de hipossuficiência e apresentou, apenas, o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (ID 72344866). Diante da documentação apresentada, esta Relatoria proferiu a decisão de ID 72627962, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça para fins de preparo recursal e determinando o seu recolhimento, sob pena de deserção. Fundamentou-se a decisão no entendimento de que, por se tratar de medida de caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente pode ser concedida às pessoas jurídicas que comprovem de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, o que não se verificou no caso em apreço. Posteriormente, por meio da petição de ID 72803253, a recorrente sustentou que a concessão da gratuidade de justiça não exige prova de absoluta miserabilidade. Argumentou que, por ser a gratuidade de justiça o objeto central do recurso, a exigência prévia do preparo configura cerceamento de defesa e contraria a lógica processual. Invocou, ainda, jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser incoerente exigir, de antemão, o pagamento do preparo por parte que afirma não ter condições financeiras para tanto, para apenas posteriormente analisar a viabilidade da concessão do benefício. Diante disso, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, a fim de que o apelo seja regularmente processado, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É o relatório. Decido. Inicialmente, faz-se necessário tecer alguns esclarecimentos acerca da matéria ora em discussão. Sabe-se que o direito de recorrer, assim como tantos outros direitos de natureza processual, depende da reunião de determinadas condições, sem as quais o órgão julgador competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. Fala-se, assim, dos requisitos de admissibilidade dos recursos, quais sejam: cabimento do recurso, legitimidade recursal, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer, tempestividade, preparo e regularidade formal. Do ponto de vista cronológico, o juízo de admissibilidade – momento em que o órgão julgador afere a presença ou ausência dos requisitos de admissibilidade recursal – é realizado antes de se analisar o mérito recursal, isto é, antes de se apreciar o próprio pedido do recurso interposto. Em síntese, interposto o recurso, o órgão jurisdicional competente analisará, primeiramente, se estão presentes os requisitos de admissibilidade. Desta análise, podem se verificar os seguintes desdobramentos: · Requisitos de admissibilidade presentes – neste caso o recurso será conhecido e o mérito analisado; · Requisitos de admissibilidade ausentes – neste caso o recurso não será conhecido, ou, sendo o vício sanável, será aberto prazo para sua correção, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No que diz respeito ao preparo como requisito de admissibilidade recursal, o artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que [n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, [O] preparo recursal diz respeito ao custo financeiro da interposição do recurso, isto é, o preparo consiste no prévio pagamento das despesas relativas ao processamento do recurso[1]. Quanto ao momento de recolhimento do preparo, o artigo 1.007 do Código de Processo Civil deixa claro que a comprovação deve ocorrer no ato da interposição do recurso, apontando, portanto, que o sistema processual brasileiro instituiu a regra do preparo imediato[2]. Contudo, existem isenções ao recolhimento do preparo, de forma que nem todo recurso exige seu recolhimento (isenção objetiva) e determinados sujeitos não precisam recolhê-lo (isenção subjetiva). Dentre as hipóteses de isenção subjetiva encontram-se os beneficiários da gratuidade de justiça, nos termos do que estabelece o artigo 98, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil[3]. Sobre o tema, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior ensinam o seguinte: (...). Vale destacar que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito no ato de interposição do próprio recurso, a teor do §7o, do art. 99 do CPC. Nesta hipótese, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo e o pedido será apreciado pelo relator que poderá deferi-lo ou indeferi-lo. Neste último caso, indeferido o pedido pelo relator, será fixado prazo para que o recorrente realize o recolhimento e, caso não o faça, o recurso não será admitido[4]. Ademais, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que a gratuidade de justiça não produz efeitos retroativos. Isso significa que seus efeitos somente se operam a partir do deferimento judicial, não alcançando atos processuais anteriormente praticados. A propósito, colacionam-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte que corroboram esse entendimento: AgInt no AREsp n. 1.767.196/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022; Acórdão 2003104, 0705255-33.2022.8.07.0008, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025; Acórdão 1984269, 0730207-29.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; Acórdão 1949777, 0719574-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024. Conforme relatado, no presente caso, o pedido de gratuidade de justiça formulado perante o Juízo de origem foi indeferido, ensejando a determinação de recolhimento das custas iniciais (ID 71550967). Diante da inércia da parte quanto ao recolhimento, o feito foi extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Inconformado, o autor interpôs apelação, cujo objeto central é a concessão da gratuidade de justiça. Nota-se, entretanto, que o apelante pretende tanto o deferimento da benesse para fins de afastar a exigência do preparo recursal, quanto sua concessão retroativa para eximir-se do recolhimento das custas iniciais da ação originária. Tais pleitos, embora formulados no mesmo recurso, são distintos. A gratuidade de justiça em sede recursal configura questão preliminar de admissibilidade, enquanto aquela relativa à instância de origem constitui matéria de mérito da apelação. Considerando que o preparo diz respeito às despesas relativas ao processamento do recurso e constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, é evidente que toda e qualquer questão vinculada ao preparo – como a gratuidade de justiça recursal – deve ser analisada de maneira prévia, pelo relator, nos exatos termos do que estabelece o artigo 101, §1o, do Código de Processo Civil. Ademais, o §2o, do artigo 101, do Código de Processo Civil estabelece de maneira expressa que [C]onfirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Na hipótese em exame, vê-se que esta Relatoria atuou estritamente dentro do regramento legal aplicável à hipótese, porquanto o pedido de gratuidade de justiça recursal foi julgado previamente à análise do mérito do recurso, e, uma vez indeferida a benesse, foi estabelecido prazo para que o apelante efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sem o qual é inviável receber a apelação cível e analisar seu mérito. Ressalte-se que a decisão sob o ID 72627962 limitou-se a examinar a admissibilidade do recurso, especificamente quanto à gratuidade de justiça recursal, sem qualquer incursão no mérito da apelação. Portanto, diante do indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal e da ausência do preparo, resta caracterizada a deserção, o que obsta o conhecimento do recurso. O entendimento adotado encontra respaldo em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A falta do recolhimento do preparo da apelação não autoriza o tribunal local a decretar a deserção do recurso sem que haja prévia manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça, que constitui o mérito do próprio apelo. Na hipótese de denegação do pedido, deve ser possibilitada a abertura de prazo para o recolhimento do preparo"(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.027.802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 23/3/2018). 2. O magistrado deve analisar o pedido de justiça gratuita, formulado antes da interposição do recurso, concedendo-se prazo - no caso de indeferimento - para recolhimento do preparo. Consequentemente, o recurso não pode ser considerado intempestivo, ao fundamento de que o simples requerimento de concessão de gratuidade não suspende o prazo recursal, sem o prévio exame do pedido de justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.686.744/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A falta do recolhimento do preparo da apelação não autoriza o Tribunal a decretar a deserção do recurso, sem que haja prévia manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça, que constitui o mérito do próprio apelo, e caso seja negado, deve ainda possibilitar abertura de prazo para o recolhimento do preparo. Precedentes. 2. Não ocorrência de julgamento extra petita, porquanto o pedido de abertura de prazo para recolhimento do preparo está contido no pedido da agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.124.031/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.) – grifo nosso. Importa destacar, por fim,que os precedentes colacionados pela parte apelante não se aplicam à hipótese dos autos. Eles tratam da interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indefere o pedido de gratuidade de justiça, hipótese na qual, de fato, é incabível exigir o recolhimento do preparo antes da apreciação colegiada da insurgência. Nesse sentido é a inteligência do seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso. 3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF). 4. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo. Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015). 5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2o, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5o, XXXV e , da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4o e 6o do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado. 6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os arts. 1.003, § 5o e 1.021 do CPC/2015. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 2.087.484/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) – grifo nosso. Tais precedentes referem-se a um contexto diverso, em que o indeferimento da gratuidade ocorre em decisão interlocutória monocrática, posteriormente impugnada por agravo interno. Nessa situação, é legítima a suspensão da exigibilidade do preparo até que o colegiado se pronuncie. Isso não se confunde com a hipótese em análise, em que o pedido foi diretamente formulado no próprio recurso de apelação. Dessarte, uma vez que foram devidamente observadas as normas legais aplicáveis ao caso, não há que se cogitar cerceamento de defesa, tampouco ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Por conseguinte, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 71550982não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimada acerca do indeferimento da gratuidade de justiça requerida em sede recursal (ID 72627962). Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 72627962), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, limitou-se a repisar os argumentos apresentados na apelação para a concessão da gratuidade de justiça e postular pedido de reconsideração (ID 72803253). Neste contexto, tenho que tal circunstância caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Assim, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1800455, 0733216-36.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJe: 27/12/2023; Acórdão 1651270, 0702782-44.2022.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJe: 14/01/2023. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a apelante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. [1] NEVEZ, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10a ed. Salvador: Editora Juspodivm. 2018, p. 1.630. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6a ed. São Paulo: Editora RT. 2004, p.425. [3]Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; (...). [4] DANOSO, Denis; SERAU JR. Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis - Teoria e Prática. 6a ed. Salvador: Editora Saraiva. 2021, p. 106.